Tribunal: STF
Processo: RE 632894
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Demissão de servidor público estadual. Governador de Estado. Delegação de competência. Secretário de Estado. Possibilidade. Princípio da simetria. Precedentes.



    1. A Suprema Corte pacificou o entendimento de que é legítima a delegação de competência pelo governador do Estado de Goiás aos seus secretários para, conforme o disposto no art. 37, inciso XII e parágrafo único, da Constituição Estadual, aplicar a pena de demissão a servidores públicos estaduais, com fundamento no princípio da simetria.



    2. Agravo regimental não provido.